Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-98.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002983-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DUTRA DE CARVALHO - CPF: 948.630.242-15 (APELANTE), ELIAS ARRUDA CANDIDO - CPF: 019.190.342-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CLAYTON DE SOUZA - CPF: 048.609.141-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. S. - CPF: 071.283.922-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CP) –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– ACOLHIMENTO -PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, pleiteando a Defesa a aplicação da regra do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, primeira parte, do CP), com a exasperação da pena mais grave em 1/6, sob a alegação de que a sentença teria aplicado indevidamente o cúmulo material (soma das penas).

III. Razões de decidir

3. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por manifesta falta de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. Conforme bem aquilatado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão defensiva já foi integralmente atendida na sentença de origem, porquanto a d. magistrada singular, após fixar as penas individualizadas para cada delito de furto, aplicou expressa e corretamente a regra do concurso formal próprio, exasperando a sanção mais grave (3 anos) na fração de 1/6 (seis meses), totalizando a reprimenda final de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

5. O apelante carece de interesse de agir, pois a decisão que se busca já foi proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"
Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, carece de interesse recursal o apelo que busca a aplicação de regra dosimétrica (concurso formal próprio) que já foi expressa e corretamente adotada na sentença condenatória."

_________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 70 e 155, § 4º, II; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO DUTRA DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DUTRA DE CARVALHO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002983-98.2021.8.11.0013, julgou
parcialmente procedente
a denúncia para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal
, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, do mesmo diploma legal, à pena total de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 308645882, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
reforma da dosimetria da pena
, alegando que a sentença
aplicou indevidamente o cúmulo material
, quando deveria ter aplicado a regra do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, primeira parte, do CP), com a majoração da pena mais grave em 1/6 (um sexto).

Contrarrazões são vistas no ID 308645887, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do apelo
,

por falta de interesse recursal, uma vez que o pedido já foi contemplado na sentença, e, acaso conhecido, pelo seu desprovimento, conforme parecer de ID 322004360.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de inconformismo, a i. Defensoria Pública Estadual pretende tão somente a
aplicação
in casu
da regra do concurso formal próprio prevista no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Nesse contexto, por meio do parecer encartado no ID 322004360, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do apelo
, ante a
falta de interesse recursal
, uma vez que a pretensão defensiva
já foi contemplada
pelo d. juízo
a quo
na r. sentença objurgada.

E, deveras,
tem razão
o douto parecerista.

Na r. sentença objurgada (ID 308645881), mais especificamente na seção
“IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA”
, a d. magistrada
a quo
calculou as penas para ambos os crimes de furto imputados ao apelante de forma individualizada, resultando nas seguintes sanções privativas de liberdade:

- Crime do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima
Edilson Cândido da Silva
: 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão;

- Crime do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima
João Batista Cândido
: 3 (três) anos de reclusão.

Na sequência, no item
“D) Da pena definitiva”
, ao invés de proceder com a soma das reprimendas (concurso material), que resultaria na sanção final de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão; a MM. Juíza singular
consignou expressamente a incidência do concurso formal próprio na hipótese
e promoveu o incremento da pena mais grave no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Por apego à clareza, eis o trecho pertinente,
in verbis
:

“[...]
D) Da pena definitiva

Diante da aplicação do concurso formal próprio, aumento em 1/6 a pena do delito do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (Vítima João Batista Cândido) considerando ser a pena mais grave.

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.
”
(ID 308645881).

O que se denota, data máxima vênia, é um provável equívoco de interpretação por parte da i. Defesa que, para além de confundir a
pena final já exasperada (3 anos e 6 meses)
com a reprimenda efetivamente fixada para o delito de furto perpetrado contra a vítima
João Batista Cândido
(3 anos), deixou de observar as minúcias do cálculo dosimétrico operado pela magistrada singular, especificamente o tópico
“D) Da pena definitiva”
.

CONCLUSÃO

À vista disso, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
NÃO CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
FABIO DUTRA DE CARVALHO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 1002983-98.2021.8.11.0013, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025